Tribunal: CARF
Processo: 11971.000255/2007-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11971.000255/2007-96
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.883 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2022
Recorrente
TCA TECNOLOGIA EM COMPONENTES AUTOMOTIVOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial em que a recorrente não tenha comprovado
divergência jurisprudencial, pela apresentação de acórdão paradigma que,
tratando de situação similar à do recorrido, dê a ela entendimento
jurisprudencial diverso.
Hipótese em que o primeiro paradigma apresentado não enfrentou a matéria
discutida no recorrido (possibilidade de ressarcimento do crédito presumido
incentivado da Lei n° 9.440, de 1997, antes de 09/09/2008), por não ter sido
essa a acusação inicial da autoridade fiscal. Já, o segundo paradigma
demonstrou-se anacrônico, por tratar de fato gerador posterior a 09/09/2008
(fato gerador do ano de 2012).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos
Autran e Vanessa Marini Cecconello, que conheciam do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente). Ausente o conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11971.000255/2007-96
Fl. 702
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.883 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.000255/2007-96

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-006.998, de 23/10/2019 (fls. 301/311), proferida
pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Do Pedido e do Despacho Decisório
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento (fls. 3/5) de crédito do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), no valor de R$ 953.764,73, referente ao 1o
trimestre de 2007. O referido pedido tem como fundamento incentivo fiscal instituído pela Lei no
9.440, de 1997, que trata de benefícios concedidos ao “Setor Automotivo”, o qual teria sido
conferido ao requerente pelo Certificado de Habilitação e Termo de Compromisso
MDIC/SDP/No 002, de 2002 (fls. 17/19).
Objetivando à efetivação dos exames necessários à apreciação do direito
creditório pleiteado, foi realizada pela Fiscalização, diligência junto ao contribuinte a qual
resultou na no Termo de Informação Fiscal de fls. 52/55, indicando, em suma, o seguinte:
a) a utilização do benefício em questão condiciona-se ao cumprimento das
cláusulas e condições constantes do Termo de Compromisso MDIC/SDP/No 002/02, cuja base
legal é a Lei no 9.440, de 1997 (art. 1o, inciso IX, e §1o, alínea “h”, e §14);
ii) com fulcro no §14 do art. 1o da Lei no 9.440, de 1997, editou-se o Decreto no
3.893/2001, que, em seu art. 1o, estabeleceu que poderia ser concedido, até 31/12/2010, o
incentivo fiscal do crédito presumido, a título de ressarcimento das contribuições para o PIS e
para a COFINS, no montante correspondente à aplicação do percentual de 7,30% sobre o
faturamento decorrente da venda de produtos de fabricação própria. Mais adiante, em seu art. 6o,
o mesmo diploma regulamentar previu que a forma pela qual se poderia efetivar o benefício seria
a utilização do crédito presumido de IPI (inciso IX), determinando a sua escrituração no Livro de
Registro de Apuração do IPI - RAIPI;
iii) os valores do crédito presumido em questão não podem ser ressarcidos,
porquanto inexiste previsão para tal forma de utilização, uma vez que o diploma legal que criou
o benefício (Lei no 9.440, de 1997) nada mencionou acerca da possibilidade de serem ressarcidos
valores do citado incentivo, limitando-se a remeter ao Decreto regulamentador a função de
estabelecer a forma pela qual se efetivaria a utilização do mesmo. Por sua vez, o Decreto no
3.893, de 2001, também não abriu tal possibilidade, resumindo-se a determinar que o crédito
presumido deveria ser escriturado no RAIPI;
iv) o RIPI/2002, em capítulo especialmente dedicado ao setor automotivo,
também estabeleceu, em seu art. 112, §4o, que o incentivo fiscal em questão deveria ser
escriturado no RAIPI, sem nada prever acerca de outra possível utilização, como ressarcimento
ou compensação com outros tributos e contribuições federais. Em idêntico sentido, a Instrução
Normativa SRF no 460, de 2004, relaciona quais créditos poderiam ser objeto de Pedido de
Ressarcimento em espécie ou mesmo compensação com débitos relativos a outros tributos
administrados pela RFB, não mencionando o crédito presumido da Lei no 9.440, de 1997.
Com fundamento no supracitado Termo de Informação Fiscal (TIF), a
DRF/Recife/PE, emitiu o Despacho Decisório (fl. 57), indeferindo o Pedido de Ressarcimento
formulado, assentando que “(...) em virtude da impossibilidade de se ressarcir valores
creditados a título de crédito presumido de IPI de que tratam o art. 1o, inciso IX, da Lei n°
9.440/97 e os arts. 1o e 6o do Decreto n° 3.893/2001”.
Fl. 703
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.883 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.000255/2007-96

Manifestação de Inconformidade e Decisão de 1a Instância
O contribuinte foi cientificado do Despacho Decisório e apresentou uma detalhada
Manifestação de Inconformidade de fls. 73/98, alegando, em apertada síntese, que:
a) afirma que dentro da lógica que atende à política de desenvolvimento regional
estabelecida pela CF, inconcebível entender que o incentivo estabelecido pela Lei no 9.440, de
1997 é fictício, impondo-se a conclusão de que é assegurado o ressarcimento do saldo credor;
b) discorre que, devido à concentração do setor automobilístico nas Regiões Sul e
Sudeste e, visando realçar a perspectiva de crescimento econômico das Regiões Norte, Nordeste
e Centro Oeste, foi publicada, em 1996, uma nova política industrial, denominada ”Regime
Automotivo”, que incluía os seguintes benefícios: i) créditos presumidos do IPI, como
ressarcimento das contribuições para o PIS e COFINS, instituídos pela MP no 1.532, de 1997,
convertida na Lei no 9.440, de 1997; ii) possibilidade de aquisição de insumos por
estabelecimentos fabricantes de chassis, carrocerias, peças, componentes, partes e acessórios,
com suspensão do IPI, instituída pela IN SRF no 113, de 1999 e iii) suspensão (obrigatória) do
IPI quando da saída do estabelecimento industrial de chassis, carrocerias, peças, componentes,
partes e acessórios, destinados à montagem de veículos (Lei no 9.826, de 1999);
c) aduz que a partir de uma interpretação teleológica da Lei no 9.440, de 1997,
emerge que sua finalidade é dar efetividade ao que dispõe o art. 43 c/c art. 151, I, da CF, de
1988, empreendendo incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento
socioeconômico entre as diversas regiões do País;
d) que além do mencionado favor fiscal, possui um outro, que é a suspensão do
IPI nas vendas efetuadas à montadoras de veículos. Tal suspensão propiciaria, inevitável
acúmulo de crédito de IPI na escrita fiscal, posto que não possui débitos suficientes de IPI para
utilizar os créditos acumulados, em vista de que a maior parte de suas saídas são suspensas;
e) aduz que o Juízo da 7a Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, nos
autos da Ação Ordinária n. 0801144-09.2012.4.05.8300, que tinha por objeto a anulação do
Despacho Decisório concedido nos autos do PAF n° 11971.000342/2002-39, reconheceu, já em
liminar, o absurdo da situação, resguardando o direito da inconformada;
f) argui da necessidade de interpretação da lei no tempo, pois o problema é que o
§14 do art 1o da Lei n°. 9.440, de 1997 dispunha que a utilização dos créditos seria efetivada na
forma do regulamento. E o Decreto n°. 2.179, de 1997, editado quando ainda estava vigente o
Regulamento do IPI instituído pelo Decreto n°. 87.891, de 1982, fez remissão a dispositivo desse
diploma acerca da utilização do crédito presumido/saldo credor (art. 103);
g) alega que a IN SRF no 600, de 2005, norma interpretativa, dispunha que os
créditos em questão seriam passíveis de ressarcimento;
h) defende que o Decreto no 6.556, de 2008, ao alterar o art. 6o do Decreto n°.
2.179, de 1997, nada mais fez que compilar toda a evolução legislativa, notadamente com o
advento da Lei n°. 9.430, de 1996 e alterações posteriores, num único documento, como forma
de facilitar a fiel execução da Lei no 9.440, de 1997;
i) diz emergir do art. 2o do Decreto n°. 6.556, de 2008 que a inconformada poderá
utilizar, mediante ressarcimento ou compensação, não só o saldo credor acumulado a partir da
publicação do Decreto. Poderá, também, utilizar o saldo credor existente na data de publicação
do Decreto, sendo certo que o saldo credor objeto desta lide (1o Trimestre de 2007) era um saldo
credor existente naquela data;
Fl. 704
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.883 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.000255/2007-96

j) requer realização de diligência ou perícia.
A DRJ em Porto Alegre (RS), apreciou a Manifestação de Inconformidade e, em
decisão consubstanciada no Acórdão no 10-57.188, de 24/06/2016 (fls. 164/174), decidiu por
considerá-la improcedente a Manifestação de Inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório pretendido. Na referida decisão a Turma assentou que:
- quanto a utilização do crédito presumido do IPI para o setor automotivo: a
legislação previu que o benefício previsto para o setor automotivo para instalação de plantas
industriais nas regiões Norte, Nordeste e Centro-oeste do país, somente poderia ser utilizado por
meio de lançamento no Registro de Apuração do IPI, para dedução dos débitos do próprio
imposto, não havendo, assim, previsão legal para permitir outra forma de utilização. Somente a
partir de 09/09/2008, o contribuinte poderia pleitear o benefício na forma pretendida, mas apenas
alcançando o saldo credor de IPI existente nessa data;
- considera-se desnecessária a realização de perícia ou diligência quando os autos
já trouxerem todos os elementos necessários à convicção do julgador.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a instância, e inconformada com o seu teor, o
Contribuinte FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., incorporadora da
TCA
TECNOLOGIA
EM
COMPONENTES
AUTOMOTIVOS
S/A.
(CNPJ
no
00.763.047/0001-07), apresentou Recurso Voluntário de fls. 186/214, repisando as alegações da
Manifestação de Inconformidade, reforçando especialmente que seja dado provimento ao
Recurso Voluntário para, reformando a decisão recorrida e o Despacho Decisório, deferir o
Pedido de Ressarcimento relativo ao saldo credor de IPI apurado no 1o Trimestre de 2007, como
forma de fazer valer a Lei no. 9.440, de 1997, isto é, suas intenções de desenvolvimento da
região Norte, Nordeste e Centro-Oeste, bem como de descentralização do setor automotivo no
País, em especial considerando a superveniência do Decreto no. 6.556, de 2008, que compilou a
legislação, e a existência do saldo credor pleiteado na data de publicação do aludido Decreto.
Decisão de 2a Instância/CARF
Em apreciação do Recurso Voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
Acórdão no 3301-006.998, de 23/10/2019 (fls. 301/311), proferida pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que negou provimento ao Recurso Voluntário
apresentado. Nesta decisão o Colegiado assentou que:
a) a legislação previu que o benefício previsto para o setor automotivo para
instalação de plantas industriais nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país somente
poderia ser utilizado por meio de lançamento no Registro de Apuração do IPI, para dedução dos
débitos do próprio imposto, não havendo, assim, previsão legal para permitir outra forma de
utilização; e que
b) somente a partir de 09/09/2008, com a publicação do Decreto n° 6.556, de
2008, que alterou a redação do Decreto 2.179, de 18 de março de 1997, o contribuinte passou a
poder pleitear o benefício na forma pretendida, mas apenas alcançando o saldo credor de IPI
existente nessa data.
Embargos de Declaração
Cientificado do Acórdão no 3301-006.998, de 23/10/2019, a Contribuinte opôs os
Embargos de Declaração de fls. 320/325, alegando que o Acórdão atacado padece dos seguintes
Fl. 705
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.883 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.000255/2007-96

vícios: 1. Omissão em relação à evolução legislativa não acompanhada pelo art. 6o, VI, do Decreto no
2.179/97; 2. Omissão acerca da alteração do Decreto no 2.179/97 pelo Decreto no 6.556/2008 e de
seus efeitos e , 3. Omissão acerca da possibilidade de os decretos poderem criar ou extinguir direitos.
No entanto, analisado o Recurso, o Presidente da 1a Turma Ordinária/3a Câmara,
conforme considerações tecidas no Despacho de fls. 390/393, rejeitou os Embargos de declaração
opostos pelo Contribuinte.
Recurso Especial do Contribuinte
Cientificado do Acórdão no 3301-006.998, de 23/10/2019 e do Despacho que
rejeitou os Embargos de declaração opostos, o Contribuinte apresentou Recurso Especial de
divergência (fls. 401/415), apontando o dissenso jurisprudencial que visa a rediscutir o
entendimento firmado pelos julgadores, trazendo à baila a seguinte matéria: “à possibilidade de
o crédito presumido de IPI estatuído pelo art. 1o, inc. IX, da Lei no 9.440, de 1997, ser
aproveitado em ressarcimento em moeda ou compensação com outros tributos
administrados pela RFB”.
Defende que tendo em vista o dissídio jurisprudencial apontado nos paradigmas,
requer que seja admitido e, no mérito, dado provimento do Recurso Especial interposto.
Para comprovação da divergência, apresentou, a título de paradigma os Acórdãos
nos 3201-004.925 e 3101-001.237.
No entanto, no Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, ante a
contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos Acórdãos
(paradigmas e recorrido), evidenciou-se que o Contribuinte não logrou êxito em comprovar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, concluindo que, “Não há como caracterizar
divergência de interpretação se ambos os acórdãos - recorrido e paradigma - não tiverem apreciado
a mesma questão objeto do recurso especial interposto. Ora, enquanto a decisão recorrida se
ocupou do benefício instituído pelo art. 1o, IX, da Lei no 9.440/97, o Acórdão indicado como
paradigma analisou o benefício instituído pelos artigos 11-A e 11-B, da Lei no 9.440, de 1997,
introduzidos pelas leis no s 12.218, de 2010, e 12.407, de 2011. Divergência não comprovada”.
Com tais considerações, o Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de
julgamento/CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial, de
01/06/2020 (fls. 589/596), negou seguimento, ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Agravo
Devidamente cientificado do Despacho acima que negou seguimento ao Recurso
Especial interposto, o Contribuinte apresentou à CSRF o recurso de Agravo de fls. 669/676,
contra a decisão do Presidente da 3a Câmara, requerendo que seja dado seguimento ao Recurso
Especial interposto pela Agravante.
Aduz que o Despacho agravado merece ser reformado, tendo em vista o claro erro
sob o qual se fundamentou a decisão quando entendeu que não há como extrair o dissídio
interpretativo suscitado.
No exame do Agravo, verificou-se que “em que pese as bem lançadas observações
do exame de admissibilidade objurgado, a detida análise dos votos proferidos nos arestos
paradigmáticos sinaliza assistir razão ao Agravante, quanto à existência de similitude fática entre
os processos, bem assim, o próprio conflito interpretativo”, assentando que:
Fl. 706
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.883 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.000255/2007-96

No Acórdão recorrido fixou-se entendimento que o crédito presumido de IPI de que
trata o art. 1o, IX da Lei no 9.440, de 1997, somente passou a contar com previsão para ressarcimento
com o advento do Decreto no 6.556, de 2008, vigente a partir de 09/09/2008.
No Acórdão paradigma 1, no 3201-004.925, dissidente, decidiu em sentido
contrário, ou seja, que “as disposições dos arts. 1o, IX, 11, 11-A e 11-B, todos da Lei n. 9.440/1997,
tratam do mesmo incentivo fiscal. Não existe fundamento teleológico para entender que o
incentivo fiscal permitiria apenas o abatimento com débitos do IPI e o acúmulo do saldo credor
do imposto”. Os trechos recortados levam à inferência que a turma julgadora entendeu que,
mesmo antes do Decreto no 6.556, de 2008, inclusive para o beneplácito do art. 1o, IX, haveria
fundamento legal para ressarcimento do direito de crédito em comento.
Da mesma forma o Acórdão paradigma 2, no 3101-001.237, pois, ainda que tenha
se limitado a estender decisão de processo conexo, é indiscutível que não erigiu óbice ao
ressarcimento, sob forma de compensação, ao crédito presumido de que trata o art. 1o, IX, da Lei no
9.440, de 1997, em período de apuração anterior a 09/09/2008, em aparente conflito com a decisão.
Conclui que há semelhança fática suficiente à aferição do dissídio jurisprudencial e
admissão do especial, cabendo ao órgão julgador ad quem, de forma exauriente, em juízo de
delibação, confirmar ou não essa identidade, propondo o ACOLHIMENTO do Agravo.
Com tais considerações, a Presidente do CSRF, com base no Despacho em
Agravo de 03/09/2020 (fls. 679/684), acolheu e deu seguimento, ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Devidamente cientificado do Acórdão no 3301-006.998, de 23/10/2019, do
Recurso Especial do Contribuinte (que foi negado seguimento) e do Despacho em Agravo que
foi acolhido pela Presidente da CSRF e lhe deu seguimento, a Fazenda Nacional apresentou suas
contrarrazões de fls. 686/699, requerendo que seja negado conhecimento ao Recurso Especial
interposto pelo Contribuinte, e caso não seja este o entendimento do Colegiado, requer que, no
mérito, seja negado provimento ao citado recurso, mantendo-se integralmente o acórdão recorrido.
Aduz que, o contribuinte, com vista a seus paradigmas apresentados, não logrou êxito
em provar caracterizada a divergência suscitada. No mérito, aduz que um dos aspectos diferenciados
é quanto ao período de vigência de cada um dos incentivos discutidos, que se encontra bem
delimitado e distinto e que as Leis no 12.218, de 2010 e 12.407, de 2011, não revogaram a Lei no
9.440, de 1997. “Logo, podemos afirmar com certeza que estamos diante de incentivos
completamente distintos”.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
Fl. 707
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.883 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.000255/2007-96

O Recurso Especial é tempestivo, conforme consta do Despacho
do Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de julgamento/CARF de fls. fls. 589/596. Contudo, em
face dos argumento apresentados em contrarrazões pela Fazenda Nacional, entendo ser
necessária a análise dos demais requisitos de admissibilidade do recurso.
Verifico que a Fazenda Nacional pede, em suas contrarrazões, que o recurso do
Contribuinte não seja conhecido, pois no caso, o Contribuinte não logrou êxito na demonstração da
divergência jurisprudencial. Informa que, todavia, numa análise perfunctória dos dispositivos legais
revela a distinção entre os benefícios dos arts. 11-A e 11-B, da Lei no 9.440/97 e aquele disposto no
art. 1o, IX, da mesma lei.
Com efeito, entendo que assiste razão à Fazenda Nacional e passo a explicar.
Veja-se a ementa do Acórdão recorrido no 3301-006.998, de 23/10/2019:
CRÉDITO PRESUMIDO. SETOR AUTOMOTIVO. UTILIZAÇÃO. REGISTRO NO RAIPI.
A legislação previu que o benefício previsto para o setor automotivo para instalação
de plantas industriais nas regiões norte, nordeste e centro-oeste do país somente
poderia ser utilizado por meio de lançamento no Registro de Apuração do IPI, para
dedução dos débitos do próprio imposto, não havendo, assim, previsão legal para
permitir outra forma de utilização.
Somente a partir de 09/09/2008, o contribuinte poderia pleitear o benefício na
forma pretendida, mas apenas alcançando o saldo credor de IPI existente nessa data.
Abaixo reproduzo trecho do Voto condutor (fl. 310):
“Sendo assim, existindo dispositivos que regulamentam os benefícios fiscais
concedidos pela Lei no 9.440, de 1997, relativos à aquisição de créditos presumidos
do IPI, bem como a sua utilização e ressarcimento, e sendo tais dispositivos
integrantes da legislação tributária, conforme estabelecido nos artigos 96 e 100, I, do
CTN, a sua observância é obrigatória por parte das autoridades administrativas”.
Agora, importa conferir a ementa do Acórdão paradigma 1, no 3101-001.237, de
25/09/2012, considerado para fins de comprovação da divergência:
“COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS PRESUMIDOS DE IPI.
ÓBICE AFASTADO.
Em virtude do afastamento do óbice apontado pela Administração Tributária para a
compensação aqui encetada - fruição cumulativa dos benefícios da Lei n° 9.440/97 e
MP n° 2.158-35/2001 - pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, em processo conexo
que tratava do mesmo substrato fático, cumpre acatar o recurso voluntário para
legitimar o direito creditório glosado”.
Abaixo reproduzidos, confira-se trecho do Voto Condutor:
“Todavia, em 04/10/2011, a Câmara Superior de Recursos Fiscais pronunciou-se de
forma favorável ao contribuinte, dando-lhe provimento, em recurso especial, por
unanimidade de votos (Acórdão no 9303-01.667 - 3a Turma), que ficou com a seguinte
dicção na respectiva ementa:
BENEFÍCIOS FISCAIS. LEI N° 9.440/97, ART. 1°, IX, INCENTIVO A
INSTALAÇÃO DE MONTADORAS DE AUTOMÓVEIS NO NORTE, NORDESTE
E CENTRO OESTE. MP 2.158-35/2001, ART. 56. INCENTIVO A VENDA DE
VEÍCULOS COM FRETE A CARGO DAS MONTADORAS. CUMULAÇÃO.
POSSIBILIDADE”.
Ementa do Acórdão paradigma 2, no 3201-004.925, de 25/02/2019 (parte que
interessa ao deslinde da questão):
Fl. 708
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.883 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.000255/2007-96

“CRÉDITO
PRESUMIDO
DE
IPI.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
INCENTIVO FISCAL. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. PREVISÃO NOS ARTS. 1o,
IX, 11, 11-A E 11-B DA LEI N. 9.440/1997. IDENTIDADE. INTERPRETAÇÃO DE
INCENTIVOS FISCAIS. FINALIDADE DA LEI. PREVISÃO NA LEI DE
RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 74 DA LEI N.
9.430/1996. LIMITAÇÃO DA APLICAÇÃO DA LEI GARANTI DOR A DO
RESSARCIMENTO. ATO INFRALEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
As disposições dos arts. 1°, IX, 11, 11-A e 11-B, todos da Lei n. 9.440/1997, tratam do
mesmo incentivo fiscal.
Não existe fundamento teleológico para entender que o incentivo fiscal permitiria
apenas o abatimento com débitos do IPI e o acúmulo do saldo credor do imposto.
Interpretação de que os dispositivos da Lei n° 9.440/97 (art. 1o, IX, art. 11, art. 11 -A e
art. 11 -B) guardam identidade, que atende ao desiderato da lei.
Havendo a identidade de benefícios os arts. 11-A e l 1-B não são benefícios que devam
ser considerados como em compartimento estanque em relação ao art. 1o, IX, da Lei n.
9.440/1997. Com a identidade de beneficio, é possível o aproveitamento e lastro legal
que possibilita o ressarcimento”.
Pois bem. No Acordo recorrido, o Colegiado debruçou-se sobre controvérsia a
respeito de Pedido de Ressarcimento do crédito presumido de IPI, instituído pelo art. 1o, IX, da
Lei no 9.440, de 1997, como ressarcimento das contribuições para o PIS e a COFINS, no valor
correspondente ao dobro das referidas contribuições que incidiram sobre o seu faturamento,
sendo o período pleiteado referente ao 1o trimestre de 2007. O voto condutor deu especial relevo
ao fato de a forma de utilização do benefício em pauta não ter sido definida pela Lei instituidora, que
transferiu à Administração (via Decreto) o poder de disciplinar essa matéria. Nesse sentido,
interpretou em conjunto as normas contidas na Lei no 9.440, de 1997, art. 1o, §14, o Decreto no 2.179,
de 1997, art. 6o, parágrafo único, e art. 195 do RIPI/2002, para concluir que o incentivo fiscal em
apreço somente pode ser utilizado para compensação com o imposto devido pelas saídas de produtos
tributados do mesmo estabelecimento (RAIPI). Referiu ainda que o art. 16 da IN-SRF no 600, de
2005, corrobora tal conclusão.
Com efeito, no Acórdão paradigma 1 (Acórdão no 3101-001.237), não se
pronunciou sobre a matéria da divergência, qual seja, da possibilidade ou impossibilidade de o
Crédito Presumido do IPI, instituído art. 1o, IX, da Lei no 9.440, de 1997, ser aproveitado
mediante ressarcimento em espécie ou compensação. Ora, não tendo havido acusação inicial,
pela autoridade fiscal, de impossibilidade de ressarcimento/compensação do valor do benefício
fiscal, essa passou a ser uma matéria estranha aos autos, o que impede a comprovação de
divergência jurisprudencial sobre ela.
Nesse, ocorreu que, em virtude do reconhecimento, no PAF no 13502.001001/2009-
17, do crédito oposto na compensação apreciada no julgamento de que resultou o Acórdão indicado
como paradigma, o seu voto condutor deu provimento ao recurso voluntário porquanto os óbices
levantados pela Administração (insuficiência do crédito e aproveitamento dúplice de benefícios
fiscais) mostraram-se ilegítimos.
Quanto ao paradigma 2, ele é extemporâneo (anacrônico).
Importante destacar que no Acórdão recorrido, repise-se que a Turma julgadora,
se ocupou para se analisar o benefício instituído pelo art. 1o, IX, da Lei no 9.440, de 1997, e o
Acórdão paradigma 2 (Acórdão no no 3201-004.925), se ocupou de analisar o benefício
instituído pelos artigos 11-A e 11-B, da Lei no 9.440, de 1997, introduzidos pelas leis no s
12.218, de 2010, e 12.407, de 2011. Muito embora no julgamento faça expressa menção à
possibilidade de seu aproveitamento em ressarcimento das contribuições para o PIS e da
Fl. 709
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.883 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.000255/2007-96

COFINS, cabe ressaltar que a decisão recorrida laborou diante de fatos ocorridos no 1o
trimestre de 2007, em que vigia o contexto normativo do Decreto no 2.197, de 1997, e no
paradigma 2, contemplou fatos ocorridos entre 01/07/2012 e 30/09/2012, em que vigiam as
regras mais liberais do Decreto no 6.556, de 2008. Ao final, a decisão paradigma adotou os
fundamentos do voto condutor do julgamento do Processo Judicial (TRF5), que concluiu que há
identidade de benefícios (guardam identidade, que atende ao desiderato da lei vista a partir da
Constituição Federal - art.43, parágrafo 2o, III; art.151, I); que o art. 11-B, não é beneficio que
deva ser considerado como em compartimento estanque em relação ao art. 1o, IX, da Lei no
9.440, de 1997, etc.
Como se vê, trata-se, portanto, de situações fáticas diversas, cada qual com seu
conjunto probatório e fundamentações legal específicas e as soluções diferentes dadas, não têm
como fundamento a interpretação diversa da legislação tributária, mas sim as diferentes situações
fáticas retratadas em cada um dos julgados (recorrido e paradigmas).
O fato do paradigma 1 no 3101-001.237 ter autorizado a homologação de
compensação em virtude do afastamento do óbice apontado pelo Fisco para a compensação
encetada, qual seja, a fruição cumulativa dos benefícios da Lei no 9.440/97 e MP no 2.158-
35/2001 pela CSRF, em processo conexo, não permite que se conclua que esse mesmo Colegiado
acataria o pleito do Contribuinte tratado nestes autos.
Já em relação ao paradigma 2 no 3201-004.925, entendo que os arts. 11-A e 11-B, da
Lei no 9.440, de 1997, não cuidam do mesmo benefício tratado no art. 1o, IX, da mesma Lei e, ainda
trata de período distinto (01/07 a 30/09/2012) ao que é discutido nos presentes autos e não permite
que se conclua que esse mesmo Colegiado acataria o pleito do Contribuinte quanto aos períodos de
apuração anteriores a 09/09/2008.
Posto isto, não há como caracterizar divergência de interpretação se os Acórdãos -
recorrido e paradigmas - não tiverem apreciado a mesma questão fática objeto do Recurso
Especial interposto. E em se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da questão
jurídica, não há como se estabelecer comparação e deduzir divergência.
Portanto, NÃO conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.

Conclusão
Desta forma, voto no sentido de NÃO conhecer do Recurso Especial de
divergência interposto pelo Contribuinte.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 710
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.883 - CSRF/3a Turma
Processo no 11971.000255/2007-96

Fl. 711
DF CARF MF
Documento nato-digital